Tribunal: TJSP
Processo: 2149770-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços cumulado com inexigibilidade de multa contratual e pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela requerida pela empresa autora, ora agravante, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da plausibilidade do direito alegado e de não oferecimento de caução em garantia do débito. Insurgência. Rescisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços cumulado com inexigibilidade de multa contratual e pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu a tutela requerida pela empresa autora, ora agravante, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da plausibilidade do direito alegado e de não oferecimento de caução em garantia do débito. Insurgência. Rescisão contratual com multa decorrente de cláusula de fidelidade. Pretensão de concessão de tutela de urgência para suspensão da cobrança das mensalidades da linha telefônica e que a ré se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito. Inadmissibilidade. Contrato que não foi apresentado em sua completude. Impossibilidade de conhecer acerca da efetiva existência de uma cláusula de fidelização que fixou uma multa em caso de rescisão antecipada. Inexistência de ilegalidade em o magistrado condicionar a concessão da tutela de urgência à prestação de caução. Art. 300, §1o, do CPC. Necessidade de estabelecimento do contraditório e de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.